Tribunal: TJSP
Processo: 1006898-43.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais – Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS FINCLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Sentença anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000409659
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006898-43.2015.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
ARMANDO PASPARDELLI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: ARMANDO PASPARDELLI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 120.844
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DIFERIMENTO
Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil
pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários
em cadernetas de poupança Possibilidade de diferimento das
custas processuais Entendimento da 17a Câmara de Direito
Privado.
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
FINCLACIONÁRIOS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao foro onde
tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no
foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação (fls. 53/71) interposta contra a sentença de fls. 43/44
que entendendo ser competente para o julgamento da ação o juízo que decidiu a causa no
primeiro grau de jurisdição, indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 295, inc.
III, do Código de Processo Civil de 1973 e julgou extinto o processo sem julgamento de
mérito, no termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, a possibilidade de execução individual da
sentença coletiva no foro do domicílio do poupador.
Não houve o recolhimento de preparo.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 45/48), os quais foram
rejeitados (fls. 52).
Não foram apresentadas contrarrazões (réu não citado).
É O RELATÓRIO.
Igualmente, como tem este Relator decidido, é caso de se conceder o
diferimento do recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 5o, caput, da Lei Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 11.608/2003, pois na espécie está envolvido o acesso à Justiça, acesso este que é direito
fundamental, na forma do inc. XXXV, do art. 5o, da Constituição da República.
Nesta conformidade tem entendido esta 17a Câmara sobre a matéria,
mostrando-se conveniente e oportuna a transcrição de v. aresto proferido no Agravo de
Instrumento no 2061590-56.2014.8.26.0000, julgado em 10 de outubro de 2014, proferido
em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara
para apreciação dos recursos oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que
tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice
de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em
relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da
diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos
Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no
573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu domicílio.
Filiação
ao
IDEC/Legitimidade
ativa.
Desnecessidade
de
comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de
diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol
taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara.
(...).
Recurso parcialmente provido.
(...)
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em 1993 pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A
(incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido
o direito dos clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas
de poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em julgado em
março de 2011.
A r. decisão passada em julgado na ação principal de conhecimento
condenou o Banco ao pagamento da diferença não creditada às cadernetas de poupança
com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, quando da edição do Plano
Verão, adotando o índice de 42,72% (Recurso Especial no 323.191-SP). E, dessa forma,
deduzindo-se o índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento
da diferença de 20,3609%, observada a fórmula matemática para cálculo de porcentagem.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre timbrar que a
cadeira ora ocupada por este Desembargador nesta 17a Câmara de Direito Privado está
preventa para apreciar todos os recursos vinculados à mencionada Ação Civil Pública,
decorrentes do cumprimento da sentença e respectivas habilitações dos clientes do Nossa
Caixa Nosso Banco S/A, que mantinham saldo em conta poupança nesta instituição
financeira à época da edição do Plano Verão, em janeiro de 1989.
As habilitações para o cumprimento da sentença podem ser propostas
no foro do domicílio do poupador e, portanto, estão sendo apreciadas por Magistrados de
1o Grau de praticamente todas as Comarcas desta Corte Bandeirante, a culminar com
diversificadas decisões, ante o entendimento concebido por vários Juízes acerca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões processuais atinentes à ação coletiva em referência, o que ora se pacificará, com
vistas a não se eternizar os conflitos.
Nesta toada, esta Câmara adotou a Resolução 549/2011 deste
Tribunal de Justiça, a fim de julgar virtualmente os recursos manejados pelas partes.
Referido julgamento visa conferir celeridade à tramitação recursal, bem como observar o
princípio constitucional da razoável duração do processo, haja vista a quantidade
expressiva de recursos pendentes de apreciação por este Tribunal de Justiça. Tal
julgamento, com maior razão, se faz premente a esta Turma Julgadora, tendo em conta a
prevenção da cadeira hoje ocupada por este Relator, a atrair todos os agravos de
instrumento concernentes à Ação Civil Pública em tela.
Esta Câmara já apreciou milhares de recursos oriundos daquela
Ação Civil Pública, e deverá analisar outros tantos, daí porque, após exaustivamente
sopesar as mais variadas teses ventiladas pelos litigantes (respeitados todos os
entendimentos sustentados em sentido contrário), força convir pela necessidade desta
Câmara consignar seu posicionamento em torno das temáticas que emergem dos variados
agravos de instrumento interpostos.
Esta dinâmica também tem por escopo evitar a perpetuação dos
litígios travados entre os Bancos e os poupadores, tendo em vista que esta ação coletiva
objetiva a tutela de interesses individuais homogêneos, razão pela qual imprescindível a
maior unanimidade possível no julgamento dos inúmeros cumprimentos de sentença.
(...)
Custas iniciais
Em que pese a existência de entendimentos divergentes a respeito da
necessidade de recolhimento de custas iniciais, esta Câmara entende que não existe
isenção em sede de execução individual do julgado.
O recolhimento será feito ao final do cumprimento da sentença, à
razão de 1% sobre o valor do débito, observados os patamares mínimo e máximo,
consoante previsão do artigo 4o, inciso III, e § 6o da Lei 11.608/2003 combinado com
artigo 18 da Lei Federal 7.347/85. Na espécie, revela-se adequado conceder o diferimento
das custas para o fim desta fase processual, nos termos do artigo 5o, da Lei Estadual no
11.608/2003, que não possui rol taxativo, de forma a possibilitar amplo acesso à Justiça.
Consigne-se que este entendimento não é unânime nesta C. Câmara, divergindo neste
tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender que, na hipótese, “não há
causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de Ação Civil Pública,
inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”, conforme voto vencido
proferido
nos
Agravos
de
Instrumento
no
0067686-58.2013.8.26.0000
e
0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data venia, vencido em todos os
processos em que esta questão é discutida.
Dessa forma, em sede de cumprimento da sentença proferida na Ação
Civil Pública em referência, correto o recolhimento de custas, que fica diferido para o
final da execução, cabendo, então, ao vencido no cumprimento de sentença arcar com esse
pagamento.
(...)”.
No ensejo, consigne-se que este entendimento não é unanime nesta Câmara,
divergindo neste tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender que, na
hipótese, “não há causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de
Ação Civil Pública, inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”,
conforme voto vencido proferido nos Agravos de Instrumento no
0067686-58.2013.8.26.0000 e 0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data
venia, vencido em todos os processos em que esta questão é discutida.
Por ser assim, considerando o posicionamento constante do acórdão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referência, é possível o recolhimento ao final da fase de cumprimento de sentença, ao
encargo da parte vencida.
Pois, bem.
Respeitado o posicionamento do MM Juiz a quo, é competente o juízo da
Comarca de Santa Bárbara D'Oeste para apreciação desta lide.
Vejamos.
Não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado o
pedido de cumprimento de sentença no foro do domicílio do poupador, como no caso dos
autos. A matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-
PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
Além disso, a Câmara Especial desta Corte já dirimiu a questão, suscitada
nos autos do Conflito de Competência no 0202270-62.2013.8.26.0000, cuja ementa
registrou:
“Conflito de competência - ação de cumprimento de sentença referente à
ação civil pública - permitida a propositura da execução no domicílio do
beneficiário - inteligência dos artigos 98, § 2o, II, e 101, I, do CDC -
conflito procedente - competência do Juízo suscitado.” (Rel. Vice
Presidente Eros Piceli, j. 24/03/2014).
Posto isto, vê-se ser caso de anular-se a sentença de fls. 43/44, para o fim de
permitir-se a regular instrução do processo.
Nestes termos DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator